Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM TRAMITAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. COMPROVAÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 674, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2. Não há como afastar a fraude contra credores da parte apelante se na ocasião da alienação do veículo, a compradora não se acautelou da negociação, se já constava tramitação de ação de cumprimento de sentença, visando a apreensão de bens para pagamento de dívida. Circunstância que, de acordo com o rol de provas no caso em concreto dos autos, atesta a ocorrência da fraude contra credores e a litigância de má-fé.
3. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) emitido pelo Detran constitui uma mera formalidade administrativa, não se mostrando suficiente para a demonstração da titularidade sobre o bem, quando compete ao comprador apurar as condições da empresa vendedora e as condições do veículo que pretende alienar.
4. A falta de fundamento fático e jurídico a embassar à pretensão da Apelante, nos termos previstos na legislação de regência, é de se impor a confirmação da r. sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.